Tribunal: STF
Processo: Rcl 78683
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE FUNDADA NO RECONHECIMENTO DE FRAUDE E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por LSH Barra Empreendimentos Imobiliários S/A - em recuperação judicial contra decisão proferida pelo Juízo Gestor de Centralização Junto a Caex do TRT da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0101200-91.2016.5.01.0501, sob a alegação de inobservância da ordem de suspensão nacional de processos determinada no RE 1.387.795 - Tema 1.232 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que figura como executada nos autos da reclamação trabalhista em referência, sem ter participado da fase de conhecimento, em razão de suposta fraude na execução. 



    Alega que o Juízo reclamado afrontou a determinação de suspensão nacional proferida no Recurso Extraordinário 1.387.795, Tema 1.232 da repercussão geral. Aduz que “toda e qualquer alegação de fraude devido a supostas transferências já foram devidamente refutadas e comprovadas, não merecendo prosperar a conclusão de que a emissão de debêntures no mercado configure fraude ou ocorrência de grupo econômico, o que certamente traria total insegurança jurídica a qualquer investidor” (doc. 1, p. 14).



    Aponta, ainda, que a penhora de bens da empresa reclamante, que se encontra em recuperação judicial, viola os artigos 5º, I, II, XXXV, LIV, LV, 37 e 93, IX, da Constituição Federal, haja vista que compromete a continuidade dos seus serviços de hotelaria. 



      Requer, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar, determinar o desbloqueio de valores das contas da reclamante e, no mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, com o sobrestamento do processo pelo Tema 1.232.



    Em que pese devidamente citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação (doc. 35).



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.  



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação quanto às alegações de ofensa a dispositivos constitucionais ante a total ausência de paradigma apto a embasá-la. Deveras, tal como assentado, a reclamação é via processual de cognição estreita, destinada a finalidades específicas, não se prestando ao papel de sucedâneo recursal. Na medida em que o reclamante não aponta decisão ou enunciado sumular vinculante desta Corte eventualmente descumpridos, a presente reclamação não se revela viável. Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/3/2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 49.150-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/2/2022 - grifei).



    Verifica-se, ademais, que a reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli. Com efeito o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.232, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Eis o inteiro teor da ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Dias Toffoli determinou, em 25/05/2023, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o fundamento da responsabilidade no caso dos autos não se fundou na configuração de grupo econômico, mas, antes, na ocorrência de fraude, confusão patrimonial e desvio de finalidade, com base nos artigos 50 e 942 do Código Civil, conforme se observa das informações prestadas pelo juízo reclamado (doc. 18, p. 7-9, grifei):



    “A decisão de id. bb26ada entendeu pela ocorrência de fraude entre empresas e pessoas físicas com fulcro nos artigos 50 c/c 942 do Código Civil, independentemente da identidade social ou comunhão de interesses, reconhecendo a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, ressaltando ‘a gestão fraudulenta dos administradores da sociedade empresária, ora executada, que, agindo em comunhão de desígnios, utilizaram-se de má-fé como forma de obter vantagem, ou simplesmente, se esquivar de obrigações contraídas, em detrimento do direito dos credores’.



    No caso, impõe-se o artigo 4º da LEF, Lei nº 6.830/1980, o qual, em seus parágrafos, permite a inclusão, na execução, de terceiros não necessariamente participantes da fase de conhecimento, mas que mantenham relação legal com o devedor.



    [...]



    Pelas mesmas razões, devem responder em igualdade de condições pelo crédito dos trabalhadores as pessoas que conluem para o êxito de fraude com omissão e blindagem de bens e valores, sejam físicas ou jurídicas, na forma do artigo 50 do CCB, tornando-se responsáveis pelas dívidas. 



    Neste diapasão, o redirecionamento da execução aos devedores solidários e subsidiários não se insere no tema indigitado, uma vez que não se trata de denegação de validade ou efetividade de lei, afastando a incidência da Súmula 10 do STF do caso concreto. O que ocorre é aplicação de dispositivo distinto. 



    Ressalte-se que a reclamante foi inserida na presente execução não somente pelos seus vínculos societários pretéritos, mas, ainda e mais gravemente, pelas relações fraudulentas reconhecidas, nos termos do artigo 50 do CCB, sendo responsabilizada de forma solidária, como exarado na decisão dos Embargos à Execução de id. 72912d7, publicada em 24/7/2024 no processo piloto do REEF.



    Conforme consta no relatório complementar (Id. ede8fe8), ‘Da análise do SIMBA foi verificada intensa movimentação financeira entre a LSH BARRA e demais empresas que compõem o grupo PROL, tais como KB PARTICIPAÇÕES LTDA, STK GRILL RESTAURANTE LTDA e GBK PARTICIPAÇÕES LTDA, o que demonstra confusão patrimonial e dá indícios de lavagem de dinheiro e fraude contra credores’.



    Seja ou não existente o grupo econômico nos termos celetistas, a relação financeira de fato ultimada com o agrupamento de empresas expõe o intuito de omitir valores em prejuízo de credores, o que implica o desvio de finalidade da pessoa jurídica. Destarte, o ataque ao grupo econômico é argumento que se esvai.



    Dessa forma, a situação não se coaduna com a mera inserção no polo passivo da execução de elemento que não se fez presente na fase de conhecimento, mas de pessoa partícipe em fraude, circunstância diversa da decisão proferida acerca do Tema nº 1.232 do STF, em sede de Recurso Extraordinário nº 1.387.795.”.



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido, em casos análogos aos dos autos, cito os seguintes julgados:



    “EMENTA Embargos de declaração em reclamação. Elementos suficientes para o conhecimento da demanda. Dispensa do pedido de informações prévias. Natureza sui generis da ação. Contraditório diferido. Inexistência de nulidade. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Ordem nacional de sobrestamento de processos. Sucessão empresarial. Inclusão no polo passivo da execução. Ausência de aderência estrita. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental provido. Reclamação julgada improcedente. 1. Constituindo a reclamação constitucional ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam que o contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 2. A inclusão de empresa no polo passivo da execução com fundamento na sucessão empresarial não possui aderência estrita com a matéria submetida à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.232, sob a óptica da formação de grupo econômico entre empresas. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá provimento. Reclamação julgada improcedente”. (Rcl 60.821 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator(a) do acórdão: Min. Dias ToffolI, DJe 52.6.2024)



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DE EMPRESA. TEMA 1.232/RG. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão por meio da qual negado seguimento à reclamação ante ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma. 2. A parte agravante alega ofensa à determinação de suspensão nacional das execuções trabalhistas ocorrida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se cabe observar a determinação de suspensão nacional das execuções trabalhistas surgida no âmbito do Tema 1.232/RG a processo em que a inclusão da empresa no polo passivo da execução decorreu de sucessão empresarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A determinação de suspensão das execuções trabalhistas alcançadas pelo Tema 1.232/RG não abrange casos em que a inclusão de empresa no polo passivo é oriunda de sucessão empresarial, e não do reconhecimento da existência de grupo econômico. 5. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (Rcl 65.167, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 21.3.2025)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.      



    Brasília, 3 de outubro de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente